Tribunal: TJDFT
Processo: 0003281-03.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 - “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 - Tendo em vista que a fixação dos honorários advocatícios no Juízo de origem já observou o percentual máximo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC, qual seja, 20% (vinte por cento), não há que se falar em majoração do valor dos honorários advocatícios, restando, por consequência, ausente a omissão apontada pelo Embargante.

3 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.